Tribunal: TJSP
Processo: 1013994-69.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Danos materiais e morais – Vício construtivo – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Tese no sentido de que a construtora alocou, na área privativa da unidade, três caixas de inspeção/contenção – Pretensão de indenização pela desvalorização gerada no bem, e por danos morais – Acolhimento em parte – Não há que se falar em indenização por dano material, ante a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Danos materiais e morais – Vício construtivo – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Tese no sentido de que a construtora alocou, na área privativa da unidade, três caixas de inspeção/contenção – Pretensão de indenização pela desvalorização gerada no bem, e por danos morais – Acolhimento em parte – Não há que se falar em indenização por dano material, ante a ausência de desvalorização do imóvel – Laudo pericial que demonstra a inexistência de depreciação da área – Caixas em conformidade com a NBR 8160:1999 – Não havendo prejuízo de ordem material, não há como cogitar indenização desta natureza – Parcela restante do pedido, atinente ao dano moral, que comporta provimento – Ilícito caracterizado – Mera possibilidade constante do memorial descritivo que não se coaduna com a necessária clareza de informação ao adquirente do bem – Precedentes – Imposição de reprimenda – Reforma da sentença tão somente para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.